Tribunal: CARF
Processo: 10920.902480/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.902480/2014-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.779 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
NN EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/RPO.
Trata-se de Despacho Decisório emitido em 07/08/2014 (fl. 35), rastreamento
089594753, que confirmou parcialmente as parcelas de credito demonstradas no
PER/DComp n° 19589.05201.190210.1.3.03-8897, ano-calendário 2009, oriundo de
saldo negativo de CSLL conforme quadro abaixo:
(...)
A manifestante foi cientificada do Despacho Decisório em 19/08/2014 (fl. 48).
Inconformada, apresentou, em 25/08/2014, a manifestação de inconformidade de fls. 3
e 4, acompanhada dos documentos de fls. 5 a 23, onde traz as seguintes razoes de
defesa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.902480/2014-21
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.779 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902480/2014-21

.A manifestante foi cientificada do Despacho Decisório em 13/09/2013 (fl. 35).
Inconformada, apresentou, em 14/10/2013, a manifestação de inconformidade de fls. 2
e 3, acompanhada dos documentos de fls. 4 a 21, onde traz as seguintes razoes de
defesa:
[..]
1.2.
Em que pese o Despacho Decisório apresentado, demonstrara a
REQUERENTE, que a decisão emanada do mesmo, não pode ser colocada como
definitiva, pois esta vinculada a decisão de outro processo ainda carente de definição
pela Autoridade Administrativa.
1.3.
Como bem se poderá observa do Detalhamento do Despacho Decisório
(Doc. Anexo), os valores não homologados, fazem parte de outras PERD COMP's,
ainda carentes de decisão.
1.4.
Tal assertiva se comprova, com o Protocolo da Manifestação de
Inconformidade (Doc. Anexo), protocolada em 14 de outubro de 2.013, ainda sem
reposta.
2. DO REQUERIMENTO:
"Ex positis" e por tudo quanta foi descrito, embasado por elementos
probatórios apensados ao processo, requer:
a.
Seja dado acolhimento a presente, como instrumento bastante para
manifestar a inconformidade, de forma tempestiva;
b.
Seja declarada suspensa eventual cobrança do debito, sem vista do
credito supostamente não homologado, ate a definição dos processos vinculados já
em tramite;
c.
No mérito seja efetivada a Compensação em sua totalidade, extinguindo
o debito tributário;
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RPO,
conforme acórdão n. 14-70.544, de 11 de outubro de 2017 (e-fl. 51).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 57, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente na sequência (destaques do original).
Diz que “...esta Autoridade Fiscal [DRJ/RPO]reconhece que o crédito discutido
nesse processo, no valor de R$ 2.243,90, correspondente a soma dos meses de agosto, setembro
e outubro do ano de 2009, depende de decisão em outro processo administrativo de n°
10920.904228/2013-75.”
Aduz que “... relativamente ao processo administrativo n° 10920.904228/2013-75,
a REQUERENTE não concorda com o Acordão n° 1470.542, motivo pelo qual protocolou em
23/11/2017 Recurso Voluntario, ainda sem resposta, a fim de comprovar que o credito e
procedente.”
Argumenta que “...a decisão de não reconhecimento do crédito constante no
Acordão n° 14-70.544 não pode ser colocada como definitiva, pois esta vinculada a decisão do
processo administrativo n° 10920.904228/2013-75.”
Em conclusão, requer preliminarmente que seja declarada a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em tela até o deslinde do processo n° 10920.904228/2013-75.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.779 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902480/2014-21

Por último, requer a confirmação do crédito postulado e a homologação das
compensações da DCOMP em comento e de todas as seguintes originadas do mesmo crédito
tributário.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O ora Recorrente teve negado pelo Despacho Decisório de e-fls. 35 o
reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo de CSLL, constante do
PER/DCOMP no 19589.05201.190210.1.3.03-8897, decisão corroborada pelo acórdão recorrido.
O único argumento apresentado em sede recursal é no sentido de que a decisão
recorrida não poderia ser colocada como definitiva, pois está vinculada a decisão do processo
administrativo n° 10920.904228/2013-75.
O processo n° 10920.904228/2013-75 – no qual discute-se o suposto crédito
pretendido e que também estava sob a relatoria deste julgador – foi julgado em sessão anterior
desta 2a TE, mediante acórdão que ostentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
Como se nota, o recurso manejado no processo n° 10920.904228/2013-75 foi
improvido, motivo pelo qual o argumento do Recorrente não prospera.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.779 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902480/2014-21

Nesse quadro, é de se negar provimento ao recurso, eis que ausentes os requisitos
de liquidez e certeza do crédito pleiteado exigidos pelo artigo 170 do CTN1.

Dispositivo
Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.779 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902480/2014-21

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital